Tribunal: TJPA
Processo: 0814560-15.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814560-15.2021.8.14.0000

PACIENTE: WELLINGTON COUTINHO DA SILVA SARAIVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA.
HABEAS CORPUS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003. PACIENTE SOLTO MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL, PERMITIDA SOMENTE QUANDO DEMONSTRADAS A ATIPICIDADE DA CONDUTA, A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, OU A EXISTÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. PRECEDENTES DO STJ E DE TRIBUNAIS PÁTRIOS.
HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do writ impetrado, e no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto do relator.

Quarta Sessão Ordinária de Videoconferência da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada em 07 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém – PA, 08 de fevereiro de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS para trancamento de ação penal impetrado por WILLIAN DA SILVA BRITO em favor do paciente WELLINGTON COUTINHO DA SILVA SARAIVA, preso em flagrante em 05/09/2020, e atualmente em liberdade por força de fiança arbitrada pela autoridade policial responsável pela condução do inquérito de número 00056/2020.100312-9, ratificada pelo juízo da Vara de Plantão da Comarca de Conceição do Araguaia – PA em decisão prolatada sob o Num. 40594314 – pág. 5/6.

Nas razões, sob o Num. 7530208 – pág. 1/5, o impetrante pontua que
o paciente foi preso no dia 05/09/2020 sob acusação de ter efetuado 11 (onze) disparos de arma de fogo no quintal de sua residência, tendo sido conduzido por policiais militares após suposta autorização de entrada na residência concedida pelo cônjuge, Sra. GLEICIANE MIRANDA LUZ. Sobre a ilegalidade da prisão em flagrante, sustenta que não havia justa causa para o ingresso dos policiais na residência do paciente, tendo a prisão sido feita em afronta ao disposto no art. 5º, XI da Constituição da República. Desta forma, requer: (i) a concessão liminar do writ para sustar o andamento do inquérito policial nº 000562020.100312-9, que tramita em desfavor do paciente WELLINGTON COUTINHO DA SILVA SARAIVA, até o julgamento do mérito; (ii) seja concedida também liminarmente a ordem de habeas corpus para sustar o recebimento de denúncia por parte do Juízo impetrado junto ao processo n.º 0005423-25.2020.8.14.0017, até o julgamento do mérito; e (iii) no mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus para o trancamento da ação penal vinculada ao processo número 0005423-25.2020.8.14.0017, que tramita em desfavor do paciente WELLINGTON COUTINHO DA SILVA SARAIVA, em razão da evidente prisão ilegal por ele sofrida.

Em decisão proferida no dia 13/12/2021,
sob o Num. 7544878 – pág. 1/2
, indeferi a medida liminar pleiteada, por não estarem preenchidos os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
, e nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal.

O juízo da
1ª Vara
Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia – PA, que figura como autoridade coatora no caso em análise, prestou informações sob o Num. 7577927 – pág. 2/4.

O Ministério Público do Estado, por sua Procuradoria de Justiça, se manifestou nos autos sob o Num. 7770019 – pág. 1/7.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento por videoconferência.

VOTO

O mérito do
Habeas Corpus
se baseia em alegado constrangimento ilegal decorrente da prisão em flagrante do paciente, efetuada em decorrência de denúncia feita por sua prima, Sra. Celiane Coutinho Sousa, que no dia 05/09/2020 acionou a Polícia Militar para comunicar que este havia efetuado 11 (onze) disparos de arma de fogo no quintal de sua residência, tendo então a guarnição adentrado a residência do paciente com o consentimento de sua esposa, Sra. Gleiciane Miranda Luz, afim de verificar a veracidade das alegações.

Ato contínuo, os policiais militares deram voz de prisão ao paciente, procedendo também com a apreensão do armamento que se achava na residência, a saber, uma pistola calibre 9mm e uma espingarda calibre 22. Desta forma, objetivando provar o constrangimento ilegal sofrido, sustenta a necessidade do trancamento da Ação Penal que deu origem ao
Writ
.

Ao analisar os autos eletrônicos do processo número 0005423-25.2020.8.14.0017, constato que o paciente atualmente se encontra em pleno gozo de sua liberdade, em razão de arbitramento e pagamento de fiança ainda na seara policial, conforme Termo de Arbitramento de Fiança e Termo de Recolhimento de Fiança com DAE quitado (Num. 40594322 – pág. 5/8); e Termo de Ciência das Obrigações do Afiançado (Num. 40594322 – pág. 9), concessão ratificada pelo juízo da Vara de Plantão da Comarca de

Conceição do Araguaia – PA, em decisão prolatada sob o Num. 40594314 – pág. 5/6, ao observar que
“(...) Por verificar que já foi arbitrada a fiança em favor do flagranteado, que já efetuou o pagamento e foi posto em liberdade, deixo de designar data para realização de audiência de custódia. (...)”
.

Dentre os documentos anexados ao Writ, destaco:

(i)

Cópia da decisão proferida pelo juízo coator que homologou o auto de prisão em flagrante do paciente e ratificou a fiança arbitrada pela autoridade policial, sob o Num. 7541183 – pág. 1/2;

(ii)

Cópia do ofício expedido pela autoridade policial, comunicando a prisão em flagrante do paciente e o arbitramento de fiança em seu favor, sob o Num. 7577928 – pág. 6;

(iii)

Cópia do Boletim de Ocorrência Policial pertinente ao caso concreto, sob o Num. 7577928 – pág. 9/10;

(iv)

Cópia de termo de qualificação e interrogatório do paciente, sob o Num. 7577928 – pág. 16/17;

(v)

Cópia do relatório conclusivo de inquérito policial, sob o Num. 7577930 – pág. 3/4;

(vi)

Cópia da manifestação do Ministério Público Estadual, na qual requer a secretaria da vara informações sobre o paciente, para que seja avaliado o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, sob o Num. 7577930 – pág. 30.

Conforme relatado, pretende o recorrente a suspensão do Inquérito Policial de número 00056/2020.100312-9, bem como o trancamento da Ação Penal de número 0005423-25.2020.8.14.0017.

Do exame das informações fornecidas pelo juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia – PA, sob o Num. 7577927 – pág. 2/4, destaco o seguinte trecho:
“(...) A guarnição, por meio de autorização da esposa do flagranteado Sra. Gleiciane Miranda Luz adentrou na residência efetuou a apreensão do armamento, não sendo localizado as cápsulas dos armamentos, mas efetuada a prisão em flagrante de Wellington, como incurso no art. 15 da Lei nº 10.826/2003.
A Autoridade Policial arbitrou fiança que foi paga e o flagranteado colocado em imediata liberdade. O flagrante foi apresentado tempestivamente pelo Delegado de Polícia Civil, o Juízo entendeu por bem homologar e ratificar a fiança arbitrada em sede policial. Dispõe em sua decisão que a prisão foi realizada de maneira legal, inexistindo vícios formais e materiais, tudo conforme disposto nos arts. 302, II e 304 do CPB e art. 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV. O IPL foi relatado e enviado ao Ministério Público para que se manifestasse, entendeu o Parquet pela eventual apresentação de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, desta forma, requereu que a Secretaria desta Vara juntasse aos autos certidão de antecedentes criminais e verificação se o investigado não foi beneficiado pelos últimos 05 (cinco) anos
. (...)”
(grifei).

O Ministério Público Estadual, por seu Procurador de Justiça, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem sob o Num. 7770019 – pág. 1/7, firmando que
“(...) O Habeas Corpus para trancamento da ação penal é medida de exceção, somente admissível quando emergir dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, sem necessidade de se estabelecer análise mais aprofundada, o que não é certamente o caso em questão. O detalhe é que a estreita via mandamental eleita pelo impetrante, é inadequada para o fim colimado, vez que, para se discutir trancamento de ação penal, mormente faz-se necessário o exame valorativo de acervo fático e/ou probatório, em especial no que concerne à arguição de nulidade da prisão flagrancial do paciente(sic), que não restou comprovada de plano, (...) Ademais, urge destacar ainda que, analisando acuradamente a decisão impetrada, bem como, a cópia integral do Auto de Flagrante, juntado pelo Juízo impetrado por ocasião da prestação das informações estilo, comungamos do entendimento da autoridade coatora pela homologação da custódia flagrancial, pois não vislumbramos vícios de ordem material ou formal, tampouco quaisquer irregularidades no procedimento adotado pelos policiais condutores, capazes de macular a peça investigativa, a qual foi lavrada em consonância com os dispositivos legais que disciplinam a matéria, eis que preenchidos os requisitos exigidos por força de lei, razão pela qual, concluímos que, a prima facie, a ação penal originária não decorreu de prova ilícita, não restando comprovada a alegação de qualquer ilegalidade na fase inquisitiva.
Como se não bastasse, é cediço que a estreita via mandamental não comporta dilação probatória, tampouco discussões aprofundadas acerca do mérito da ação penal originária, o que implica na impossibilidade de análise minuciosa da tese de abuso na ação policial, vez que, o impetrante não se desincumbiu do ônus de juntar provas pré-constituídas do direito alegado, deixando de comprovar, de plano, a ocorrência de qualquer excesso no procedimento adotado pelos agentes da lei, tanto na prisão em flagrante do paciente, quanto na lavratura do auto de flagrante, que se deu em observância a todas as formalidades legais. Nesse diapasão, constatamos que o presente writ alveja discutir sobre nulidade da persecução criminal, sem comprovar de plano tal assertiva, que, in casu, depende de vasto exame fático e probatório, o que não se coaduna com a estreita via do Habeas Corpus, razão pela qual, tais argumentos invocados pelo impetrante não devem prosperar
. (...)”
(grifei).

Conforme já exposto por ocasião da apreciação do pedido de concessão de liminar, sob o Num. 7544878 – pág. 1/2, o paciente se encontra em pleno usufruto de sua liberdade de locomoção, por força da fiança arbitrada por autoridade policial e ratificada pelo juízo plantonista da Comarca de Conceição do Araguaia – PA. Sobre a suspensão do Inquérito, constato que este já se encontra finalizado, haja vista já constar inclusive nos autos originários do presente Habeas Corpus o “Relatório Conclusivo de Inquérito Policial”, sob o Num. 7577930 – pág. 3/4. Além disso, lembro que o inquérito policial se trata de procedimento administrativo destinado a reunir informações para subsidiar um ato posterior (oferecimento de denúncia ou queixa). Nesse aspecto, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Já sobre o trancamento de ação penal, é sabido que se trata de medida excepcional, somente viável quando indubitavelmente demonstradas: (i) a atipicidade da conduta, (ii) a ausência de justa causa (indícios de autoria e/ou prova da materialidade), ou (iii) a existência de causa de extinção da punibilidade (morte do agente, anistia, graça ou indulto, retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso, prescrição, decadência ou perempção, renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada, retratação do agente, nos casos em que a lei a admite e perdão judicial, nos casos previstos em lei).

No caso dos autos, o impetrante defende a tese de constrangimento ilegal na prisão em flagrante do paciente como óbice ao prosseguimento da demanda criminal. Não obstante, tenho por contraditório o pleito de trancamento da ação penal, já que o próprio paciente reconheceu ter efetuado os disparos de arma de fogo, no dia e local do fato em apuração na ação penal que deu origem ao remédio Heroico, confirmando desta forma a existência da materialidade do crime e os indícios de autoria, em interrogatório prestado perante a autoridade policial (Num. 7577928 – pág. 16/17).

À propósito, vejamos o art. 15,
caput
, da Lei nº 10.826/2003:

Art. 15.
Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências
, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (grifei)

Corroborando o pensamento, cito julgado do STJ e de outros tribunais pátrios:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL, INCÊNDIO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PREENCHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Em sede de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a manifesta ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta
. 2. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do Código de Processo Penal e 5º, LV, da CF/1988. Portanto, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo réu. 3. Na hipótese, a inicial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve os fatos delituosos, atribuindo ao recorrente e ao outro acusado a autoria como mandantes dos delitos, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório, permitindo-lhe rechaçar os fundamentos acusatórios. 4. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, não há falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no reclamo, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente. 5. A rejeição da denúncia e a absolvição sumária do agente, por colocarem termo à persecução penal antes mesmo da formação da culpa, exigem que o Julgador tenha convicção absoluta acerca da inexistência de justa causa para a ação penal. 6. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal. 7. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, dada a suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. 8. Recurso ordinário desprovido. (RHC 51.421/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017) (grifei)

HABEAS CORPUS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. VERSÕES CONFLITANTES. IMERSÃO NO MÉRITO DA CAUSA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA. CONTRADIÇÃO. CONFISSÃO DO PACIENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS, FATO DO PACIENTE SER ATIRADOR PROFISSIONAL E PREDICADOS PESSOAIS.
NÃO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE. 1 - A atipicidade da conduta, da forma como apresentada na impetração, envolve o confronto das versões conflitantes do paciente e das vítimas, seja com relação ao caráter público ou não do local dos disparos, seja quanto à dinâmica dos fatos (se durante ou após pescaria mencionada pelas vítimas), o que exige imersão no conteúdo fático-probatório da ação originária, não permitido na via estreita do habeas corpus. 2 - A tese da ausência de justa causa resta afastada pela própria confissão do paciente perante a autoridade policial, de que efetuou (indício de autoria) os disparos para o alto (prova da materialidade) pensando se tratar de ladrões. 3 - A divergência entre os depoimentos das vítimas com relação ao número de disparos realizados pelo paciente, se três ou quatro, assim como o fato de ser ele atirador profissional e possuir predicados pessoais positivos, não lhe retira a responsabilidade pela suposta conduta criminosa, posto que, aparentemente, o local dos fatos era destinado ao desembarque comunitário de embarcações. 4 - Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada. (TJ-GO - HC: 00382981820218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 09/04/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 09/04/2021)

EMENTA: HABEAS CORPUS - DISPARO DE ARMA DE FOGO - RECEPTAÇÃO - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA - RÉU REINCIDENTE - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - PRAZO GLOBAL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - ANÁLISE VALORATIVA DA PROVA - VEDAÇÃO EM SEDE DO REMÉDIO HERÓICO ORDEM DENEGADA. (TJ-MG - HC: 10000210481958000 MG, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 13/04/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/04/2021)

Posto isto, em final de raciocínio, ressalto que sequer foi oferecida Denúncia por parte do Ministério Público, que em sua manifestação protocolada em 15/06/2021, sob o Num. 40594327 – pág. 1 nos autos originários do
Writ
, requereu o retorno dos autos para a secretaria da vara em busca de informações sobre o paciente, por considerar eventual proposta de Acordo de Não Persecução Penal.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do
Habeas Corpus
e pela denegação da ordem, dada a ausência de constrangimento ilegal ou qualquer ilegalidade capaz de ensejar o trancamento da Ação Penal de número 0005423-25.2020.8.14.0017, nos termos da fundamentação legal e jurisprudencial exposta, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso concreto.

É como voto.

Belém – PA, 08 de fevereiro de 2022.

Belém, 08/02/2022